Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE, DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas e que deveria se abster de se aproximar e manter contato com a vítima, mas, consciente e voluntariamente, sem anuência da vítima, foi ao encontro e buscou manter contato com ela, configurado está o crime de descumprimento de medida protetiva.
2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o réu, mesmo ciente, descumpriu as medidas protetivas e se aproximou da vítima, quando ela não desejava a aproximação e o contato, já havia registrado três Boletins de Ocorrência Policial em desfavor do acusado, que chegou a usar tornozeleira eletrônica.
3. Na condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, estando devidamente fundamentada, portanto, a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos. 3.1. Nos termos do artigo 55 do Código Penal, as penas restritivas de direitos terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1. O montante indenizatório não se mostra abusivo, mas módico, diante das peculiaridades do caso, razão pela qual deve ser mantido.
5. Recurso conhecido e desprovido.